Tribunal: TJSP
Processo: 1018064-48.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Apelação. Negativação indevida. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Autora não logrou comprovar que houve negativação. Lançamento dos valores na plataforma "Serasa Limpa Nome" não caracteriza dano moral. Sentença reformada. Recurso da ré provido, prejudicado o da autora.